Tribunal: TJDFT
Processo: 0712001-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712001-69.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE SILVA DE MOURA GASPAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ARTIGO 302, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVADA. IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODULAÇÃO EM UM OITAVO. PENA-BASE REDUZIDA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRAZO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Evidenciado que o réu agiu com imprudência e negligência. Não observou o dever de cuidado objetivo exigido pela legislação de trânsito, desrespeitando o art. 28, o princípio geral de responsabilidade no trânsito previsto no § 2o do art. 29, e o art. 29, inciso XI, alínea ‘a’, todos do Código de Trânsito Brasileiro. Era previsível que adentrar a via pública pela contramão, em local de intenso trânsito de pedestres, poderia, como deveras o fez, atropelar alguém. Não comprovada, indubitavelmente, a culpa exclusiva da vítima, requisito imprescindível para afastar a tipicidade do fato. 2. É fundamento idôneo a negativação das circunstâncias do crime, tendo em vista que o acidente ocorreu em horário de intensa movimentação de transeuntes e nas imediações de local com grande trânsito de pessoas, a incluir crianças, devido à existência de um supermercado e seu estacionamento externo. 3. É critério razoável e proporcional a modulação de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial obtida sobre a diferença entre as penas máxima e mínima para o tipo penal. Pena reduzida. 4. O prazo para a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor guarda proporção com a gravidade concreta do crime cometido, sendo possível a imposição da pena acessória no limite temporal da pena privativa de liberdade. Precedentes STJ. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena reduzida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 69, caput e inciso I, 293 e 302, todos do Código de Trânsito Brasileiro, porque, caso tivesse considerado o comportamento da vítima, deveria ter fixado no mínimo legal a pena-base pelo crime de homicídio culposo e o prazo de suspensão do direito de dirigir. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. Isso porque, quanto às indicadas ofensas aos artigos 69, caput e inciso I, 293 e 302, todos do CTB, é pacífico o entendimento de que deve ser aplicado o veto ditado pelo verbete sumular 7 do STJ quando à majoração da pena-base (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.134.129/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022) e a fixação do prazo de suspensão da habilitação do direito de dirigir (AgRg no AREsp n. 1.677.731/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020) estiverem amparados em fundamentação idônea e resultarem das peculiaridades e da gravidade do delito. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp 1797677/SC, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 08/09/2022 e REsp 2000123/SP, Relator Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJ-e de 16/08/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015